Tribunal: TJMT
Processo: 1023052-09.2025.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023052-09.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DERILENE DE ASSUNCAO GALVAO - CPF: 019.785.813-94 (APELANTE), JOELTON DA SILVA MOREIRA - CPF: 018.119.871-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO UTILIZADO EM CRIME DE HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE. INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em investigação de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa, sob o fundamento de ausência de comprovação inequívoca da propriedade e interesse do bem para a instrução processual. A apelante sustenta ser proprietária do veículo, alega desnecessidade da apreensão e requer, subsidiariamente, sua nomeação como depositária fiel e fixação de prazo para perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação inequívoca da propriedade do veículo pela apelante; (ii) estabelecer se o bem ainda interessa à persecução penal; (iii) determinar se é cabível a nomeação da apelante como depositária fiel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição de bem apreendido exige prova inequívoca da propriedade, inexistente no caso diante de registro de intenção de venda e declarações do investigado indicando aquisição do veículo por tradição.

A propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, sendo o registro no Detran mera formalidade administrativa, incapaz de afastar dúvidas fundadas sobre a titularidade.

O veículo foi utilizado como instrumento do crime, inclusive para transporte e ocultação de cadáver, havendo laudo pericial que confirma a presença de sangue humano no automóvel.

A manutenção da apreensão se justifica pelo interesse processual, especialmente para preservação da cadeia de custódia e eventual realização de contraprovas.

A incerteza sobre a propriedade e o risco de comprometimento da prova inviabilizam a nomeação da apelante como depositária fiel.

O pleito de fixação de prazo para perícia resta prejudicado, pois a diligência já foi realizada.

A discussão sobre cobrança de diárias de pátio não foi objeto da decisão recorrida, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição de bem apreendido exige prova inequívoca da propriedade e ausência de interesse para a persecução penal.

A transferência da propriedade de bem móvel se opera pela tradição, sendo o registro no Detran mera formalidade administrativa.

É inviável a restituição ou a nomeação de depositário fiel quando o bem constitui instrumento do crime e há risco à preservação da prova.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 118 e 120; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1017122-31.2020.8.11.0000, DJE 11/02/2021; TJMT, AP N.U. 0021344-64.2019.8.11.0042, DJE 19/03/2021; TJMT, N.U 1000869-62.2020.8.11.0098, DJE 09/07/2021; TJMT, N.U 1009291-24.2025.8.11.0042, DJE 10/02/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1023052-09.2025.8.11.0015

APELANTE: DERILENE DE ASSUNCAO GALVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por DERILENE ASSUNÇÃO GALVÃO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente de restituição de coisa apreendida no 1023052-09.2025.8.11.0015 (PJe), que indeferiu o pedido de restituição do veículo FIAT/STRADA, placa HM09B17, RENAVAM 00192953818, apreendido no âmbito do Inquérito Policial no 334/2025, o qual deu origem à Ação Penal no 1025720-50.2025.8.11.0015 (ID 356022923).

A Defesa requer a restituição do veículo, sob o argumento de que a mera existência de intenção de venda registrada junto ao Detran/MT não é suficiente para operar a transferência da propriedade a terceiro.

Sustenta, ainda, a ausência de interesse do bem para o processo, circunstância que, segundo afirma, estaria evidenciada pelo fato de que, embora a apreensão tenha ocorrido em 2023, até o momento não foi realizada perícia.

Subsidiariamente, pugna: a) pela nomeação da apelante como depositária fiel; e b) pela fixação de prazo para a realização da perícia (ID 356022926).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 356022930).

A

4a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr.

José de Medeiros – ID 363776879).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Juízo singular indeferiu o pedido de restituição mediante fundamentação que merece ser reproduzida:

"[...] Inicialmente, consta no Boletim de Ocorrência n.o 2025.79352 (ID 203968795) que o veículo FIAT/STRADA, de placas HM09B17 foi apreendido em 14 DE MARÇO DE 2023 sendo utilizado na prática, em tese, do crime de homicídio que vitimou OSEIAS DA SILVA FROSS.

Perfilhando os autos, verifica-se assistir razão ao Parquet, porquanto embora a requerente sustente ser proprietária do veículo e que o investigado Rafael da Silva Santos estava prestando serviço em sua obra e utilizando seu veículo quando foi abordado pela polícia e teve o veículo apreendido, conforme se verifica das declarações de Rafael quando de seu interrogatório em sede policial (ID 203968795 – Pág. 25), ao contrário do que aduz a requerente, o veículo seria de sua propriedade.

Insta frisar que, nada obstante o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo CRLV (ID 203968793), aponte a Requerente como proprietária, além da declaração de Rafael, em consulta ao sítio do Detran, constata-se o registro de intensão de venda na data de 13/03/2025, o que leva a conclusão de que embora não tenham concluído a transferência do veículo, ele já não estava mais sobre a posse da Requerente, mas sim de Rafael e, tratando de bem móvel, cuja transferência se efetiva com a tradição, ou seja, com a entrega do bem, o registro no Detran se trata e uma formalidade administrativa pendente.

Portanto, Rafael não utilizada o veículo de forma emprestada enquanto estaria prestando serviço na obra da Requerente, mas sim porque o teria adquirido, quiçá em troca de prestação de serviço. Se este não concluiu a prestação de serviço (ou seja, o pagamento) e a requerente pretende a devolução do bem, esta não é a via. [...]

Com isso, tenho que não está provado o direito de propriedade da Requerente sobre o bem cuja restituição se requer, inclusive não merecendo na hipótese a entrega na condição e depositária.

Com efeito, o artigo 120, caput, última parte, do Código de Processo Penal, prevê que os bens apreendidos serão restituídos 'desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante'. [...]

Não bastasse, o artigo 118 do Código de Processo Penal assegura a possibilidade de restituição das coisas que se encontram apreendidas em razão de ação penal, porém, assevera que 'as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo'.

Do conjunto probatório produzido até o momento há fortes indícios de que o bem apreendido integre o aparato da cadeia de ações percorridas para o cometimento do crime, o que justifica plenamente sua apreensão pelo menos até o final do processo, quando a situação ficará completamente esclarecida. [...]

Ante o exposto, em consonância com o Parquet, INDEFIRO o pedido formulado, por DERILENE DE ASSUNÇÃO GALVÃO, o que faço com fulcro nos artigos 118 e 120, caput, do Código de Processo Penal, haja vista não ter restado provado o direito de propriedade almejado, bem como a apreensão se mostra necessária ao deslinde da ação penal."
(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito - ID 356022923)

Extrai-se dos autos que o veículo FIAT/STRADA, placa HM09B17, RENAVAM 00192953818, foi objeto de apreensão no dia 14 de março de 2025, no bojo de investigação criminal que apura a prática de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e integração a organização criminosa (Comando Vermelho), tendo como vítima Oseias da Silva Fross.

No curso das diligências investigativas conduzidas pela Divisão Especializada de Homicídios, o automóvel foi localizado e apreendido em via pública, estando sob a condução do investigado RAFAEL DA SILVA SANTOS, o qual, em sede de interrogatório policial, confessou expressamente seu envolvimento nos fatos delituosos, admitindo que o veículo foi empregado para transportar o corpo da vítima até região de mata, onde procedeu à ocultação do cadáver.

Verifica-se que a Polícia Técnica procedeu à perícia no veículo, tendo o Laudo Pericial no 541.2.21.8985.2025.015111-A01 (ID 207706543), datado de 17.5.2025, concluído de forma categórica que:

"[...] na amostra extraída das manchas de coloração pardo-avermelhada encontradas na porta anterior direita do veículo FIAT/STRADA examinado, descrito no item 3., foi constatada a presença de sangue humano. Foram retiradas 03 (três) amostra dessas manchas com o uso de swabs estéreis e colocados em envelope de segurança lacrado número 04166672, para serem encaminhadas à Gerência de Perícias em Biologia Forense, na capital do Estado, para arquivo para possível exame de identificação/confronto [...]."

Registre-se, ainda, que em 9.3.2026, a ação penal foi desmembrada em relação a Rafael da Silva Santos, uma vez que
"embora aportado aos autos manifestação de advogado constituído para requerer revogação de sua prisão decretada nos autos, encontra-se em local incerto e não sabido, não tendo sido possível até o momento sua citação válida apta ao andamento dos autos"
(ID 225853962 da Ação Penal no 1025720-50.2025.8.11.0015).

Constata-se que a apelante estrutura sua pretensão recursal na alegação de que detém a legítima propriedade do veículo, amparando-se no CRLV expedido em seu nome, bem como no argumento de que o investigado Rafael da Silva Santos utilizava o automóvel por mero empréstimo, enquanto prestava serviços de pedreiro em obra de sua responsabilidade.

Todavia, essa narrativa não encontra respaldo seguro no acervo probatório coligido aos autos.

O art. 120,
caput,
do Código de Processo Penal dispõe, de forma expressa, que a restituição somente será deferida
“desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.

Na hipótese vertente, subsistem dúvidas consistentes e fundadas acerca da real titularidade do bem.

Conforme destacado pelo juízo singular, consta no sistema informatizado do Detran/MT registro de
“Intenção de Venda”
do referido automóvel em favor do investigado Rafael da Silva Santos, datado de 13.3.2025, apenas um dia antes de sua prisão em flagrante e da consequente apreensão do veículo.

Além disso, em interrogatório policial, Rafael da Silva Santos referiu-se expressamente ao automóvel como sendo de sua propriedade, afirmando, de forma categórica, que o havia adquirido cerca de 30 a 40 dias antes, mediante operação de permuta envolvendo outro veículo, um Fiat Uno de cor branca, e a prestação de serviços como pedreiro.

Cumpre ressaltar que o art. 1.267 do Código Civil estabelece que a transferência da propriedade de bens móveis opera-se pela tradição, constituindo o registro perante o órgão de trânsito mera formalidade administrativa, incapaz, por si só, de comprovar de modo absoluto a titularidade dominial.

Nesse contexto, o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a transmissão da propriedade de bem móvel se perfectibiliza pela tradição, não bastando a mera existência de registro no Detran para atestar, de forma inequívoca, a propriedade, sobretudo quando há elementos fáticos indicativos de posse, negociação ou utilização do bem por terceiro envolvido em práticas criminosas. Tais circunstâncias justificam a manutenção da apreensão diante da dúvida instaurada:

“A transmissão da propriedade de bem móvel dá-se pela tradição (art. 1.267 do CC), de modo que a transferência junto ao Detran detém caráter meramente administrativo”
(TJMT, N.U 1017122-31.2020.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 11/02/2021).

No mesmo sentido:

“A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou da ação penal terá lugar ante a comprovação simultânea da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), exsurgindo impositiva a mantença da apreensão do veículo automotor quando não comprovada a inequívoca propriedade de terceiro.”
(TJMT, AP N.U. 0021344-64.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJE 19/03/2021).

Outrossim:

“A persistência de dúvida sobre a propriedade dos bens constritos, sobretudo acerca da condição de terceiro de boa-fé do apelante, denota o interesse na apreensão para a persecução penal, de modo que se mostra pertinente a manutenção da medida. ‘A transmissão da propriedade de bem móvel dá-se pela tradição (art. 1.267 do CC), de modo que a transferência junto ao Detran detém caráter meramente administrativo”
(TJMT, N.U 1000869-62.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 09.7.2021).

Assim, subsistindo dúvida fundada e consistente acerca da propriedade do veículo, a liberação do bem pela via incidental revela-se juridicamente inviável.

Eventual controvérsia dominial deverá ser dirimida nas vias ordinárias próprias, caso a apelante entenda possuir direito à restituição do bem ou à reparação por eventuais prejuízos materiais.

Subsidiariamente, a apelante postula sua nomeação como depositária fiel do veículo.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

A autorização judicial para depósito do bem em mãos de particular pressupõe, cumulativamente, a certeza inequívoca quanto à propriedade e a inexistência de risco concreto à instrução criminal.

No cenário fático-probatório dos autos, nenhum desses requisitos se faz presente.

Em primeiro lugar, a incerteza quanto à verdadeira titularidade do automóvel inviabiliza a entrega do bem, ainda que a título precário e mediante termo de compromisso. Não se revela juridicamente viável transferir o encargo de depositário a quem não demonstra, de forma inequívoca e absolutamente livre de dúvidas razoáveis, o direito sobre a coisa.

Em segundo lugar, o veículo constitui, em tese, o próprio instrumento material utilizado para o transporte e a ocultação do cadáver da vítima.

Sua liberação, mesmo sob termo de compromisso e responsabilidade, possui o potencial de romper a cadeia de custódia probatória e gerar risco concreto e iminente de perecimento, alteração ou destruição de vestígios essenciais (tais como sangue e material genético), cuja preservação íntegra revela-se imprescindível para a materialidade delitiva, inclusive para eventual contraprova que poderá ser pleiteada pela defesa técnica do investigado.

Ademais, conforme expressamente consignado nos autos, o investigado Rafael da Silva Santos encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, circunstância que reforça sobremaneira o risco concreto de que o bem volte a ser empregado em atividades ilícitas, comprometendo irremediavelmente a efetividade da persecução penal e a própria finalidade da medida cautelar de apreensão.

Neste sentido, este e. Tribunal decidiu em caso análogo:

"Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Restituição de coisa apreendida. Veículo utilizado como instrumento de crime. Recurso desprovido. [...] 6. Mostra-se temerária a nomeação do requerente como fiel depositário diante do risco de utilização estratégica do veículo para a continuidade de atividades de organização criminosa. [...] Tese de julgamento: "1. A restituição de bens apreendidos condiciona-se ao preenchimento cumulativo da prova da propriedade, da licitude da origem e da desnecessidade da medida para a persecução penal. 2. O interesse processual na manutenção da apreensão prevalece quando há indícios consistentes de que o bem constitui instrumento ou proveito de infração penal. 3. É inviável a nomeação de fiel depositário quando subsiste incerteza sobre a real propriedade e risco de utilização do bem em atividades de organização criminosa."
(TJMT, N.U 1009291-24.2025.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Ricardo Gomes De Almeida, Terceira Câmara Criminal, DJE 10/02/2026).

Portanto, a manutenção da custódia do veículo pelo Estado constitui a única medida apta a garantir a integridade da prova material e resguardar o interesse público primário na regular apuração dos crimes.

O pleito subsidiário de fixação de prazo judicial para realização de perícia técnica resta integralmente prejudicado, ante a constatação objetiva de que a diligência já foi integralmente concluída, tendo sido elaborado o Laudo Pericial no 541.2.21.8985.2025.015111-A01, datado de 17.5.2025, o qual constatou de forma categórica a presença de sangue humano no veículo.

Por derradeiro, a apelante requer a isenção total das diárias cobradas pelo pátio credenciado onde se encontra custodiado o veículo apreendido, sob o argumento de que não concorreu para a apreensão.

Contudo, a questão relativa às diárias de permanência em pátio não constituiu objeto de análise na decisão recorrida, razão pela qual não há interesse recursal a ser apreciado nesta instância revisora.

De todo modo, registre-se que a cobrança de diárias de pátio em relação a veículos apreendidos em contexto de investigação criminal constitui matéria que deve ser analisada à luz da legislação específica e das circunstâncias concretas do caso, não sendo objeto próprio do presente incidente de restituição de coisa apreendida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a decisão objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026